Tribunal: TJMT
Processo: 1020310-45.2024.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020310-45.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR GARCIA NEVES - CPF: 197.437.009-78 (EMBARGANTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), OSMAR GARCIA NEVES - CPF: 197.437.009-78 (EMBARGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO. NULIDADE E ANULABILIDADE. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento a apelações, determinando a restituição simples de valores indevidos e majorando a indenização por danos morais. O embargante alega obscuridade e contradição quanto à natureza da invalidação contratual, pede restituição em dobro por suposta má-fé e, subsidiariamente, recálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) esclarecer a natureza jurídica da invalidação contratual; (
ii
) definir se há má-fé que justifique restituição em dobro; (
iii
) analisar se cabe recálculo dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ambiguidade entre os termos "nulidade" e "rescisão" gera obscuridade e deve ser sanada com o reconhecimento de vício de consentimento, hipótese de anulabilidade (
arts
. 138 a 171 do CC).

Ausente dolo do fornecedor, a devolução é simples, conforme art. 42 do CDC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Embargos declaratórios não admitem rediscussão do mérito nem prequestionamento artificial.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 138 a 171; CDC, art. 42; CPC,
arts
. 1.010, II; 1.022 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. 1027985-49.2022.8.11.0041, j. 05.06.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

E
mbargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, determinando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

O embargante alega que o acórdão contém obscuridade, contradição e omissão quanto a natureza da invalidação contratual, pois ora menciona "nulidade contratual", ora "rescisão contratual"
.

Afirma estar configurado a restituição do indébito em dobro, diante da má-fé e da falha na prestação do serviço.
Adicionalmente,
fórmula
pedido subsidiário de recálculo dos honorários advocatícios caso seja acolhido o pedido de restituição em dobro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante alega obscuridade, contradição e omissão quanto à definição da natureza da invalidação contratual, ora tratada como nulidade, ora como rescisão.

De fato, o
uso simultâneo dos termos nulidade e rescisão, sem a devida delimitação técnica, gera obscuridade conceitual e pode comprometer a compreensão, bem como dificultar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, diante da insegurança sobre a fundamentação jurídica efetivamente adotada.

Assim, merece acolhimento a pretensão do embargante, exclusivamente para esclarecer que a decisão recorrida reconheceu a existência de vício de consentimento, com fundamento nos artigos 138 a 171, do Código Civil, o que conduz à anulação relativa (rescisão) do negócio jurídico, e não à nulidade absoluta. Trata-se, pois, de hipótese de anulabilidade, a qual deve ser corrigida
e
designada como rescisão contratual por vício de consentimento.

Noutro giro,
não se verifica a intenção dolosa do
embargado
, de modo que a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO INFUNDADA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE REFUTADOS–
PRELIMINAR REJEITADA
–EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES
– REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO
CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo autor combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

O arbitramento da verba honorária não se dá por equidade, se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico (art. 85, §8º, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP. 1027985-49.2022.8.11.0041, julgado em: 05/06/2023, sem destaque no original).

Insta mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Tod
as as questões

suscitadas e
necessári
a
s ao deslinde da contrové
rsia foram devidamente apreciada
s pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o
desfecho da lide
e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração, apenas para e
sclarecer que a invalidade contratual reconhecida no acórdão embargado decorre de vício de consentimento, resultando em rescisão contratual (anulabilidade
), contudo, sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025